Tribunal: STF
Processo: RHC 263143
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADO APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



     



Relatório



     1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Rodrigo Augusto Lisboa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 28.8.2025 a 3.9.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 877.772/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente denunciado, com outros corréus, pela apontada prática dos crimes de organização criminosa e de lavagem de dinheiro (§ 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e inc. II do § 1º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998).



    Em 23.10.2023, ao receber a denúncia, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Atibaia/SP decretou a prisão preventiva do recorrente.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2297696-18.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 7.3.2024, a 14ª Câmara de Direito Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – Lavagem de dinheiro - Organização criminosa - Revogação da prisão cautelar – Impossibilidade – Presença dos requisitos ensejadores da segregação imposta ao paciente – Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 73).



    4. Contra esse julgado, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 877.772/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado em 4.2.2025 pelo Relator, o Ministro Rogerio Schietti Cruz. Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A IMPOSIÇÃO DA CAUTELA MAIS EXTEMADA. ANTECEDENTES CRIMINAIS DOS QUAIS SE PODE INFERIR CONTUMÁCIA DELITIVA SEGUNDO ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Ao contrário do que a defesa aduz, estão presentes os requisitos para a imposição da cautela mais extrema no presente caso. A uma porque há materialidade e indícios de autoria do envolvimento do paciente nos crimes em questão; a duas porque a leitura dos antecedentes criminais do acusado (fls. 1907- 1918; 1975-1986) demonstra a razoabilidade da conclusão do Juízo, de que ‘nada os prende ao distrito da culpa e ante a possibilidade de condenação, analisando-se seus antecedentes, poderão buscar furtar-se às consequências daí advindas’. 



    2. Além disso, como bem sublinhado pelo Ministério Público Federal, a necessidade de desmantelamento das organizações criminosas é motivação idônea para a imposição da prisão preventiva. 



    3. Finalmente, o Superior Tribunal de Justiça entende que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 108.629/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/6/2019). 



    4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 96).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a decisão que decretou a prisão preventiva, mostra-se ilegal, pois fundamentada de forma genérica, sem demonstrar concretamente o periculum libertatis, violando princípios constitucionais e o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores” (fl. 13, e-doc. 104).



    Assevera que “a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está baseada exclusivamente na existência de antecedentes criminais, sem apresentar elementos concretos que demonstrem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal” (fl. 13, e-doc. 104).



    Argumenta que, “mesmo que se considere algum risco processual, este poderia ser mitigado por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, respeitando o princípio da proporcionalidade” (fl. 13, e-doc. 104).



    Sustenta que “não estava envolvido em qualquer ação criminosa visto que sequer estava na cena do crime ou foi reconhecido em qualquer filmagem ou imagem. Tudo, porque não participou de nenhuma ação criminosa” (fl. 17, e-doc. 104).



    Afirma-se “microempresário e atua no comércio há muitos anos. O paciente possui residência fixa, onde inclusive, foi localizado e preso. E não se escusará de atender a qualquer ordem judicial de comparecimento a todos os atos processuais. Como já ressaltado, possui atividade lícita como microempresário” (fl. 22, e-doc. 104).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, requer o recebimento e processamento do presente RECURSO EM HABEAS CORPUS, para o fim de conceder a Ordem de Habeas Corpus diante do comprovado constrangimento ilegal, por ser medida de direito” (fl. 38, e-doc. 104).



    O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões (e-doc. 123).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva, afirmando-se carência dos requisitos para a custódia cautelar. 



    8. O juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Atibaia decretou a prisão preventiva do recorrente, com os seguintes fundamentos:



    “Diante dos relatórios de investigação apresentados, principalmente nos autos que se encontram em apenso ou com dependência a este inquérito policial, vislumbram-se elementos do crime que convergem entre os fatos ocorridos em Atibaia e nos municípios de Santa Branca e São Francisco Xavier no Estado de São Paulo e no município de Confresa no Estado de Mato Grosso. 



    Depreende-se das investigações que possivelmente se trata da mesma organização criminosa, que provavelmente os mesmos equipamentos, armas e veículos foram usados nas investidas criminosas nos municípios acima elencados. 



    Assim, diante do comprovado interesse probatório, visando, ainda, evitar dispêndio de força humana e numerário públicos, autorizo o compartilhamento das provas produzidas nestes autos com o DEIC de São José dos Campos e com a Gerência de Combate ao Crime Organizado da Policia Civil do Estado de Mato Grosso (GCCO – Cuiabá/MT). 



    Oficie-se à Autoridade Policial responsável pela investigação para o regular cumprimento da determinação. 



    21 - Trata-se de pedido de decretação da prisão preventiva de FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, JONAS ABRAAO DO CARMO, AVILAR FREITAS MOURÃO, RUY MARTINS CARNEIRO, FAUSTO RICARDO MACHADO FERREIRA e RODRIGO AUGUSTO LISBOA, denunciados pela prática do crime de organização criminosa, associando-se para o cometimento de roubos com uso de explosivos e FAUSTO e RODRIGO, ainda, para lavagem do dinheiro proveniente dos crimes. 



    O pedido deve ser deferido. 



    A audácia demonstrada pelos denunciados indica a periculosidade dos agentes e a inobservâncias das regras elementares de convivência em sociedade, demonstrando que suas custódias cautelares são necessárias para garantia da ordem pública, cujo conceito envolve não somente a prevenção de novos delitos por parte dos denunciados, dentre os inúmeros, em tese, já praticados e que vieram à baila com as investigações, mas também assegurar a credibilidade da Justiça e acautelar o meio social, tão temeroso ante o enorme número de delitos graves e semelhantes aos crimes em tela de que se vê vítima. 



    A prisão preventiva dos denunciados faz-se necessária, também, para conveniência da instrução criminal visando evitar que pratiquem atos tendentes ao impedimento da apuração da verdade real e para assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo porque nada os prende ao distrito da culpa e ante a possibilidade de condenação, analisando-se seus antecedentes, poderão buscar furtar-se às consequências daí advindas.



    Ante o exposto, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, converto a prisão temporária e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, JONAS ABRAAO DO CARMO, AVILAR FREITAS MOURÃO e FAUSTO RICARDO MACHADO FERREIRA, e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RUY MARTINS CARNEIRO e RODRIGO AUGUSTO LISBOA” (fls. 3-4, e-doc. 18).



    9. No julgamento do Habeas Corpus n. 2297696-18.2023.8.26.0000, impetrado em favor do recorrente, a 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva:



    “Segundo consta, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13 e artigo 1º, §1º, II, da Lei nº 9.613/98, todos na forma do art. 69 do Código Penal. (fls. 1667/1675 dos autos de origem), tendo a sua prisão preventiva decretada pelo d. Juízo a quo, quando proferida a r. decisão de recebimento da exordial acusatória (1678/1682 dos autos de origem). 



    Com efeito, não se vislumbrou nesta instância o apontado constrangimento ilegal no que se refere a segregação cautelar, vez que a r. decisão acostada às fls. 1678/1682 dos autos de origem, que converteu a prisão temporária imposta ao paciente em preventiva, reveste-se de fundamentação legítima, pautada pelos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, com substrato nos indícios de autoria, prova da materialidade e gravidade concreta do delito. 



    Destaque-se: (...).



    Ainda, segundo a inicial acusatória:



    ‘Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em período incerto, mas sabendo-se que ao menos até o dia 21 de julho de 2023, por volta das03h35min., FAUSTO RICARDO MACHADO FERREIRA, vulgo ‘Loira’ e ‘Negão’, FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, JONAS ABRAAO DO CARMO, AVILAR FREITAS MOURÃO, RUY MARTINS CARNEIRO e RODRIGO AUGUSTO LISBOA, qualificados respectivamente a fls. 319; 204 e 325; 213; 123, 160 e 176 e 322, 364 e1051/1053, constituíram, pessoalmente, organização criminosa, com emprego de arma de fogo, sendo FAUSTO o chefe da organização criminosa. 



    (...) Consta, outrossim, que na Rua Santa rosa do Viterbo, 371, Pq. Monteiro Soares, a organização, através de RODRIGO, ocultou e dissimulou a origem e movimentação de bens provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, no caso, do veículo Mitsubishi/Pajero, placas FEX8406 adquirido por FAUSTO e de todos os veículos encontrados na empresa de RODRIGO (fls. 760/761).’ (fls. 1669/1670 dos autos de origem).



    Mas não é só, frise-se:



    ‘Os denunciados uniram-se para cometer crimes. FAUSTO era o chefe da organização, AVILAR e RUY davam o apoio logístico, com reuniões e recebimento de veículos no sítio de AVILAR, que contava com o apoio de RUY para recepcionar os comparsas. 



    FERNANDO era o olheiro do grupo e os roubos eram executados, efetivamente, por FAUSTO e JONAS. 



    Por fim, a lavagem do dinheiro ilícito ficava a cargo de RODRIGO, por meio de sua empresa RD New Car, que mantinha carros para a vendas em qualquer registro, tudo buscando tornar lícito os valores obtidos pelo grupo. Assim, em julho de 2023, o grupo decidiu pelo roubo em Atibaia. Dias antes da ação criminosa, FERNANDO passou pelas proximidades na condução de um Hiunday/HB20, cor azul, estudando o local do fato, conduta também realizada por FAUSTO. A dupla, FERNANDO no HB20 e FAUSTO na Mitsubishi/Pajero, preta, placas FEX8406, no dia 17.07.2023 foram até à loja Decathlon para comprar camisa tática do tipo segunda pele, touca ninja e uma bota miliar, peças utilizadas na prática do crime (fls. 350). 



    No dia do fato, FERNANDO passou com o Hyundai para dar apoio à organização, ficando como olheiro para avisar caso houvesse aproximação policial. A ação criminosa foi efetivada por ao menos cinco criminosos, todos com os rostos cobertos, sendo possível identificar FAUSTO na segurança dos demais criminosos (contenção), com um fuzil de grosso calibre nas mãos e vestindo as roupas adquiridas na Decathlon e JONAS, que admitiu ter participado do roubo e teve apreendidas em seu poder calça jeans e jaqueta em padrão camuflado, usados durante os roubos, além de cédulas manchadas com tinta vermelha (própria dos caixas). FAUSTO também obrigou os funcionários a ficar dentro do restaurante do local, dizendo: ‘somos ladrões de banco’, não queremos nada de vocês. Os bandidos provocaram duas explosões, mas não conseguiram acessar o dinheiro da máquina, fugindo em seguida porque a polícia já havia sido acionada. 



    Após, os roubadores reuniram-se na propriedade de AVILAR, onde RUY também estava para auxiliar os comparsas. 



    Um veículo Toyota Hilux, utilizado pelos organizados em roubo diverso, foi encontrado na propriedade de AVILAR, que, percebendo o avanço das investigações policiais, registrou boletim de ocorrência afirmando que desconhecidos teriam deixado o veículo no local (fls. 166/167), o que de pronto foi afastado pela Polícia. 



    Com a expedição de mandados de prisão e de busca e apreensão foram encontradas armas com FAUSTO, com tinta idêntica à da explosão do caixa automático laudo 299.329/2023. Ainda, em pesquisa sobre a Mitsubishi Pajero utilizada por FAUSTO, verificou-se que estava em nome de terceiro, contando com comunicação de venda para Denis Alvarenga Garcia. Com isso chegou-se ao esquema de lavagem de dinheiro dos organizados: a loja de RODRIGO, RD New Car, tinha consigo carros sem registro. Não havia livro de registro de entrada ou saída de veículos, contratos assinados, registros físicos das transações, tampouco cópia dos documentos de quem deixava os veículos para venda. 



    Ainda, especificamente sobre o carro utilizado por FAUSTO, a comunicação de venda estava em nome do irmão do lojista que entregou o carro para a RD New Car e, sobre a transação na empresa de RODRIGO, constava como nome do comprador: ‘FAKE’ e dados de endereço e telefone de funcionários da loja. 



    Por fim, com RODRIGO ainda foram encontrados R$ 23 mil em dinheiro, sem comprovação da origem (fls. 758), sendo o dinheiro e todos os veículos encontrados na loja apreendidos (fls. 760/761). Em razão da tentativa de roubo, a vítima sofreu prejuízo no valor de R$ 144 mil em razão dos danos provocados. Não houve subtração de dinheiro (fls. 1046/1048).’ (fls. 1671/1673 dos autos de origem).



    Tais motivos são plenamente aptos a justificar a prisão com vistas à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e segurança da futura aplicação da lei penal. 



    Ademais, é certo que a legislação atual permite a liberdade provisória, inclusive, para crime havido como hediondo, tendo a Lei nº 12.403/2011 introduzido novas medidas cautelares alternativas à prisão em nosso ordenamento jurídico. 



    Todavia, no presente caso, a paciente não faz jus à liberdade provisória pura e simples, bem como à soltura mediante a imposição de medidas alternativas, tampouco à concessão da prisão domiciliar, uma vez que a custódia se absolutamente mostrar necessária. 



    Além disso, a presença de circunstâncias pessoais favoráveis é insuficiente para a concessão da liberdade provisória, sendo cediço que ‘primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema’ (STJ, RHC 123.404/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05/03/2020). 



    Frise-se que o presente remédio constitucional, pelo seu âmbito restrito e rito sumaríssimo, não é meio adequado para o exame aprofundado de provas, e que somente no caso de eventual prolação de sentença condenatória é que poderá ser analisada a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a concessão de sursis e o regime inicial de cumprimento da pena, ante as condições pessoais do paciente e o montante da pena aplicada. 



    Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus” (fls. 3-9, e-doc. 73).



    10. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 877.772/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental e assentou presentes os requisitos da prisão preventiva, tendo sido realçado que:



    “Ao contrário do que a defesa aduz, estão presentes os requisitos para a imposição da cautela mais extrema no presente caso. 



    A uma porque há materialidade e indícios de autoria do envolvimento do paciente nos crimes em questão; a duas porque a leitura dos antecedentes criminais do acusado (fls. 1907-1918; 1975-1986) demonstra a razoabilidade da conclusão do Juízo, de que ‘nada os prende ao distrito da culpa e ante a possibilidade de condenação, analisando-se seus antecedentes, poderão buscar furtar-se às consequências daí advindas’. 



    Além disso, como bem sublinhado pelo Ministério Público Federal, a necessidade de desmantelamento das organizações criminosas é motivação idônea para a imposição da prisão preventiva 



    Ilustrativamente: (...).



    Finalmente, o Superior Tribunal de Justiça entende que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 108.629/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, D Je 11/6/2019). 



    Assim, o fato de que a condenação que o paciente já ostenta em sua folha de antecedentes criminais ainda não haja transitado em julgado não impede que tal registro venha a seu desfavor, porquanto dela também se pode inferir contumácia delitiva e risco de reiteração. Diante da presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, não há que se falar em flagrante constrangimento no caso em tela” (fls. 3-5, e-doc. 98).



    11. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na decretação da prisão preventiva do recorrente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na periculosidade do recorrente, realçada pela existência de indícios de integrar organização criminosa armada, voltada para “o cometimento de roubos com uso de explosivos”, e, ainda, “para lavagem do dinheiro proveniente dos crimes” (fl. 4, e-doc. 18), e pelo risco de reiteração delitiva, em razão dos antecedentes do recorrente.



    12. As decisões das instâncias judiciais antecedentes harmonizam-se com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A gravidade em concreto do crime e a reincidência do agente constituem fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 235.259-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.591-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    15. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência de indícios de autoria e sobre a comprovação da materialidade do crime imputado ao recorrente, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora